Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603464-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
Num. 43775728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO. [...] 4. Nos
termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que
ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min.
Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2019. [...] (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatórios financeiros referentes a duas doações recebidas de pessoas físicas, no valor de
R$ 4.500,00 e de R$ 150.000,00:

Embora os relatórios apresentados intempestivamente sejam relativos a
valores consideráveis, nota-se que o atraso foi de apenas 1 (um) dia, o que não afetou a
transparência das contas, constituindo a irregularidade apenas vício formal, que impõe a
aposição de ressalva.

Vejam-se precedentes deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS PRIVADOS.
IMPROPRIEDADES FORMAIS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNC

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0603464-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SÉRGIO LUIZ MALUCELLI - ELEIÇÕES 2022 -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SERGIO LUIZ MALUCELLI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SERGIO LUIZ MALUCELLI (REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775728
01/12/2023
11:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.909

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603464-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SERGIO LUIZ MALUCELLI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: SERGIO LUIZ MALUCELLI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO INTEMPESTIVO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO DE APENAS UM DIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DOS
RECURSOS. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR E
PERCENTUAL DIMINUTOS. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RESSALVA COM RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO NÃO
DECLARADO NA CAMPANHA. IRREGULARIDADE. RECURSOS
ORIUNDOS DA CONTA OUTROS RECURSOS. DESNECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO. CESSÃO DE BEM IMÓVEL. AUSENTE
CONTRATO DE CESSÃO E COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
D O B E M . V A L O R E P E R C E N T U A L D I M I N U T O S .
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA COM
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS NÃO
COMPROVADAS. VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VALOR ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
D E S A P R O V A Ç Ã O . C O N T A S D E S A P R O V A D A S C O M
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL.

Num. 43775728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso de um dia na entrega de relatórios financeiros de doação
enseja a aposição de ressalva, eis que não há prejuízo à transparência
das contas, tampouco ao exercício da fiscalização concomitante dos
recursos.

3. A omissão de despesa no valor total de R$ 478,00, que corresponde
a 0,12% da movimentação financeira de campanha, embora obrigue
ao recolhimento do respectivo montante ao Tesouro Nacional, enseja a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aposição de ressalva.

4. O abastecimento de veículo cujo uso em campanha não foi
declarado constituí irregularidade, todavia, se o abastecimento for
custeado com "outros recursos", não há previsão legal para
determinação de devolução do valor.

5. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de bem imóvel
deve atender aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação por
meio de contrato de cessão e de que o cedente é o proprietário do
bem cedido.

5.1. A ausência de comprovação da cessão de bem imóvel, no valor de
R$ 4.000,00, que corresponde a 1% da movimentação financeira de
campanha, enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, para a aposição de ressalva, e obriga ao
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, diante do recebimento
de recursos de origem não identificada.

6. A comprovação das despesas efetuadas deve ser realizada por
documento fiscal ou qualquer outro meio idôneo de prova, de modo
que a ausência de demonstração de despesas, no valor total de R$
147.580,75, correspondente a 37% da movimentação da campanha,
enseja a desaprovação das contas, diante da impossibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.1. As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados
não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa.

7. A realização de gastos eleitorais no valor total de R$ 202.094,00,
correspondente a 53% da movimentação de campanha, em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, impõe a desaprovação das contas, diante do
elevado valor omitido.
Num. 43775728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

8. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Sérgio Luiz Malucelli, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 1/11/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências (ID 43698398), o prestador apresentou
manifestação, juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43710987 e ID
43712007).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43723013).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43729306).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Num. 43775728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos
candidatos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a apreciação individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal.

b.1) Do descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros
de campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:
Num. 43775728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros, ou a sua entrega com
inconsistências, não necessariamente ensejam a desaprovação das contas, porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
Num. 43775728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO. [...] 4. Nos
termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que
ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min.
Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2019. [...] (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatórios financeiros referentes a duas doações recebidas de pessoas físicas, no valor de
R$ 4.500,00 e de R$ 150.000,00:

Embora os relatórios apresentados intempestivamente sejam relativos a
valores consideráveis, nota-se que o atraso foi de apenas 1 (um) dia, o que não afetou a
transparência das contas, constituindo a irregularidade apenas vício formal, que impõe a
aposição de ressalva.

Vejam-se precedentes deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS PRIVADOS.
IMPROPRIEDADES FORMAIS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificamente que os atrasos, em sua maioria, foram de poucos dias e informadas
antes da eleição, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. 3. Enseja apenas a aposição de ressalvas a
existência de inconsistências nos registros de gastos eleitorais custeados com Outros
Recursos quando não afetam a análise das contas. 4. Indício relativo à realização de
gasto eleitoral obtido mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades
da administração pública não indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da prestação de contas. 5. Contas aprovadas com
ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060240623, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data
Num. 43775728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

17/10/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. CRÉDITOS.
IMPULSIONAMENTO. UTILIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA.
NOTA FISCAL. VÁLIDA E ATIVA. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. DESPESA.
ORIGEM. RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CESSÃO. VEÍCULO.
PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO. ORIGEM. NÃO IDENTIFICADA.
GASTO ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. 1 – O atraso na
entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade que, quando
perdura por poucos dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos
eleitores e por esta Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de
ressalva. [...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060336154, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data
17/10/2023)

Esta irregularidade, todavia, deve ser analisada em conjunto às demais falhas
apontadas pela análise técnica.

b.2) Da omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e
a arrecadação de verbas sem a devida transparência, devendo ser analisado cada caso
para verificação do real prejuízo à fiscalização e à transparência das contas eleitorais.

Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 43723012), constatou-se a omissão de despesa,
no valor total de R$ 478,00, relativa aos fornecedores Gaspar Materiais de Construção,
Jean Michel Mendes, Joares Melo dos Santos e Qualita Confecções e Comércio.
Num. 43775728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

Intimado, o prestador apenas informou que desconhece a origem das
despesas (ID 43712007), o que não afasta a irregularidade, eis que as notas fiscais se
encontram ativas e demonstram a contratação de serviços/aquisição de produtos.

Caracterizada, assim, a omissão de despesas, tendo em vista que os
mencionados gastos eleitorais não foram registrados na prestação de contas.

Desse modo, o respectivo pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, constituindo o uso de recursos de origem
não identificada, o que impõe o recolhimento do valor de R$ 478,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CARACTERIZADO. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL. MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A omissão de despesa não registrada na prestação de contas e sem trânsito
pela conta bancária indica a existência de arrecadação de recursos financeiros
não contabilizada, realizada em desacordo com o que prevê a Resolução TSE nº
23.607/2019; caracterizada a arrecadação de recurso de origem não identificada,
surge a obrigação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional. Anotação de ressalvas.

2. Falha que, no conjunto, corresponde a 10,63% dos recursos estimáveis
arrecadados mas apenas a R$ 244,60, permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade face ao diminuto valor absoluto envolvido.

3. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não tem o condão de
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. 4. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060085679, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 50, Data 16/03/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA E NÃO
CANCELADA. OMISSÃO DE DESPESA ELEITORAL. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. A identificação, por meio da emissão de nota fiscal eletrônica não cancelada,
emitida em favor do CNPJ da campanha do prestador, de despesa não registrada na
prestação de contas, configura omissão de despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
Num. 43775728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

23.607/2019.

2. Valor omitido diminuto em relação ao contexto global da prestação de contas,
sendo adequada a aposição de ressalvas ante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060320129, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 148, Data 02/08/2023)

Embora a mencionada irregularidade represente apenas 0,12% da
movimentação financeira de campanha, o que enseja a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para a aposição de ressalva, deve ser analisada em
conjunto às demais falhas apontadas pela análise técnica.

b.3) Do abastecimento de veículo não declarado na prestação de contas
eleitoral

Em relação às despesas com combustíveis, a Resolução TSE n. 23.607/2019
determina que, além da apresentação de nota fiscal que comprove o abastecimento, é
necessário que o veículo abastecido tenha sido utilizado a serviço da campanha e seja
decorrente de locação ou cessão temporária:

Art. 35 São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

O parecer conclusivo apontou o abastecimento de 11 (onze) veículos não
registrados na prestação de contas, placas ANX6548, AIP0570, ANO2E54, ARB0903,
ARK6513, AOE7707, AWN9933, AX50B80, ATO9713, EGF7339 e ATN9933.

Com efeito, considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão
para uso em campanha não fora documentada, independente de os recursos para o
pagamento do combustível serem públicos ou privados.

Assim vem decidindo esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
Num. 43775728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A . A B A S T E C I M E N T O D E V E Í C U L O
IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS
ORIUNDOS DA CONTA OUTROS RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso em
campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada, implicando,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro
Nacional.

2. Considera–se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão para uso em
campanha não fora documentada, independentemente de os recursos utilizados para
pagamento do combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha. Sendo o
pagamento do abastecimento debitado da conta “outros recursos”, e não havendo
verba pública, não há previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade inferior a 10% dos
recursos movimentados admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060330096, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

No caso em análise, os gastos com combustíveis para abastecer veículo cuja
cessão/locação não se comprovou foi debitado na conta bancária “outros recursos” (ID
43710883), de modo que, por não possuírem origem pública, não ensejam a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Em outras oportunidades, esta Corte já entendeu que “as inconsistências nas
despesas pagas com recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos
valores, em virtude da ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS n. 060326454, Acórdão de Relator (a) Des. Claudia Cristina Cristofani.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).

Não há se falar, portanto, em recolhimento de valores em razão desta
irregularidade.

b.4) Da ausência do contrato de cessão de bem imóvel e da
comprovação da propriedade do bem

A respeito da cessão temporária de bens para utilização na campanha
eleitoral, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
Num. 43775728 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.

§1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.

§2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Como se vê, a regularidade da cessão de bem imóvel requer a apresentação
do respectivo contrato de cessão e da comprovação da propriedade do bem cedido.

No caso dos autos, o parecer conclusivo apontou que a cessão de bem
imóvel realizada por Marcio Albino Darin, no valor de R$ 4.000,00 (ID 43710894), não foi
comprovada por meio do contrato de cessão e da demonstração da propriedade do bem
cedido.

Inexistindo documentação hábil a comprovar a cessão e a propriedade do
imóvel cedido, não é possível verificar e comprovar a origem do recurso destinado à
campanha, de modo que caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada, devendo o valor declarado ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Inobstante a mencionada irregularidade, no valor de R$ 4.000,00, represente
apenas 1% da movimentação financeira de campanha, o que enseja a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalva, deve ser
analisada em conjunto às demais falhas apontadas pela análise técnica.

b.5) Da ausência de comprovação de despesas custeadas com “outros
Num. 43775728 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

recursos”

A propósito da comprovação das despesas efetuadas, o artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que os gastos eleitorais devem ser
comprovados por meio de documento fiscal ou qualquer meio idôneo de prova:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

A análise técnica apontou a ausência de comprovação de diversas despesas
(ID 43723013 – p.12), no valor total de R$ 147.580.75, que equivale a 37% da
movimentação da campanha, em desacordo com o disposto no mencionado artigo.

Os respectivos valores foram debitados da conta bancária ”outros recursos”,
de modo que, como já mencionado anteriormente, por não possuírem origem pública, não
ensejam a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Esta irregularidade, no valor total de R$ 147.580,75, correspondente a 37%
da movimentação da campanha, afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, para a aposição de ressalva, de modo que, somada às demais falhas
apreciadas anteriormente, enseja a desaprovação das contas.

b.6) Da omissão de gastos na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997
Num. 43775728 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
Num. 43775728 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo a realização de
gastos eleitorais. no valor total de R$ 202.094,00, que corresponde a 53% da
movimentação de campanha, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, em
consonância com o entendimento mais recente desta Corte.

Além disso, a justificativa de que as despesas “constam na prestação de
contas final e seu registro se deu pela data da realização das mesmas, visando dar
Num. 43775728 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

transparência na prestação de contas ora em análise” (ID 43712007) não é hábil a afastar
a irregularidade.

Conclui-se, assim, que essa irregularidade, somada às demais falhas
apreciadas anteriormente, diante do prejuízo à correta fiscalização concomitante da
movimentação financeira, enseja a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto em sentido de DESAPROVAR as contas prestadas por
Sérgio Luiz Malucelli, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Progressistas – PP
– nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019, e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$
4.478,00, correspondente à utilização de recursos de origem não identificada, no prazo de
5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º,
artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

Autorizo a Sr.ª Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento deste acórdão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603464-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SERGIO LUIZ MALUCELLI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: SERGIO LUIZ MALUCELLI -
Advogado do REQUERENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43775728 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775728 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111581638100000042733789
Número do documento: 23120111581638100000042733789
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:31:43